Tribunal: TJDFT
Processo: 0750404-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750404-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLOR DE LYZ AGRAVADO: ANISIO SILVA SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: NIVIA JACKELINE FERREIRA GUEDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. O agravante, por meio de seu patrono, requereu a desistência do presente agravo de instrumento, ante a realização do pagamento do débito demandado no recurso (ID 70566136). Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Retire-se o feito de pauta. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator